Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO – GHAH. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇA MÉDICA. NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que, apesar da parte ré reconhecer na contestação a sua pretensão acerca do pagamento da diferença a título de GHAH no valor de R$ 5.152,00, não ocorreu o seu pagamento, tampouco previsão de adimplemento na via administrativa, não sendo o caso de falta de interesse de agir. Quanto ao adicional de insalubridade, alega que não obstante a sua natureza propter laborem, o seu pagamento é devido nos casos de afastamento para tratamento da saúde, eis que corresponde a período de efetivo exercício. Assim, alega ser devido o pagamento do adicional de insalubridade que foi suprimido durante o seu afastamento para tratar da própria saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Em face do processo administrativo o Distrito Federal reconheceu que é devido em favor da parte autora o débito de R$ 5.152,00 quanto às diferenças das parcelas retroativas da Gratificação de Habilitação em Atividades do Hemocentro - GHAH, que está pendente de pagamento. Portanto, trata-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores, não obstante o reconhecimento na via administrativa. Desse modo, o provimento jurisdicional é útil e necessário à parte autora, bem como adequado para atender a pretensão deduzida na inicial (condenação do montante devido), devendo, portanto, ser afastada a alegada ausência de interesse de agir. Todavia, não obstante a parte ré indicar o valor de R$ 5.152,00, constata-se que na sua inicial a parte autora elencou o valor principal de R$ 4.704,00 (sobre o qual deverá incidir atualização monetária), de modo que a condenação deve ser fixada no montante pleiteado na inicial, sob pena de caracterizar decisão ultra petita.
IV. Quanto ao adicional de insalubridade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o referido adicional é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde. Em consonância com aquele entendimento, o artigo 79 §2o da Lei Complementar estabelece que “O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”, enquanto que o Decreto Distrital no 32.547/2010 dispõe que “Art. 7o O servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento”. Desse modo, não é devido o adicional de insalubridade durante o afastamento para tratamento da própria saúde. Inclusive, pontue-se que a regra do artigo 165 da Lei Complementar no 840/2011 (“Art. 165. São considerados como efetivo exercício (...) III – a licença (...) b) médica”) não é suficiente para amparar a pretensão da parte autora, eis que aquela regra apenas esclarece que o período de licença médica é computado como efetivo serviço para outros fins, como a contagem do tempo de serviço, o que não autoriza o pagamento do adicional de insalubridade, que exige a efetiva exposição a condições de insalubridade, o que não existe no período que a servidora permanece afastada para tratamento da sua saúde. No mesmo sentido: (Acórdão 1647937, 07365860920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396150, 07136234120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1202613, 07556409720188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento do valor principal de R$ 4.704,00 (quatro mil setecentos e quatro reais) decorrente de diferenças devidas a título de Gratificação de Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH no período de dezembro de 2019 a março de 2022. Os valores devidos devem ser atualizados até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.